Tribunal: TJMT
Processo: 1022589-17.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022589-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA FATIMA CAMILO DE ANCHIETA - CPF: 808.958.831-04 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SOLICITAÇÃO DE
CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DA PASSAGEM DEVIDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado entre as partes.

Em relação à indenização por danos morais é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da

Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser determinada a restituição integral do valor desembolsado na aquisição da passagem aérea.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022589-17.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Silvana Fátima Camilo de Anchieta

Recorrida(s):

Decolar. Com Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Inicialmente, verifico que a autora demonstrou a impossibilidade de efetuar o recolhimento do preparo recursal, vez que é professora aposentada, por este motivo, entendo que deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida é evidente que a Reclamada realizou negócio jurídico diretamente com a Reclamante, fazendo parte da cadeia negocial, principalmente porque, no caso, não houve somente a comercialização das passagens aéreas, mas de um pacote completo de viagem que compreendia além das passagens, também a hospedagem, o que resta cabalmente demonstrado através das provas carreadas aos autos.

Assim, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu pela companhia aérea, responde a Promovida de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A Reclamante, ora Recorrente, adquiriu passagem aérea em 27.01.2020, por meio do sítio eletrônico da Agência de Viagens Recorrida, para a cidade de Vitória/ES, com estadia no Bourbon Vitória Hotel, para os dias 03/04/2020 à 12/04/2020, contudo, em razão do aumento dos casos de COVID, foram realizados diversos cancelamento, tendo a autora alterado a data contratada para o mês de novembro de 2020.

Contudo, o quadro da pandemia ainda era considerado crítico, bem como a autora pertencente ao grupo de risco decidiu solicitar novo cancelamento, mas ao tentar novo agendamento no mês de dezembro de 2021 não obteve êxito, momento em que solicitou o cancelamento e pediu o reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagens no importe de R$ 7.185,40, solicitação esta que não foi atendida pela ré, tendo que ingressar com a presente ação, pleiteando a restituição do valor desembolsado e indenização a título de dano moral pelo descaso da agência de viagens.

Da análise dos autos, verifico que a sentença julgou improcedente a presente ação sob o fundamento de que a cia aérea Gol disponibilizou para a autora por meio de crédito o valor de R$ 3.904,20, bem como que a Decolar.com disponibilizou o valor de R$ 2.637,30, para compras a serem efetuadas no site até 31.12.2022, não havendo que falar em ausência de restituição dos valores pagos.

Nas razões recursais a autora, afirma que não utilizou os créditos disponibilizados, bem como que não possuía mais interesse na realização da viagem e que tentou por diversas vezes a restituição dos valores, mas sem êxito, ademais, se somados os valores disponibilizados como créditos, estes são inferiores ao valor pago pela autora pelo pacote de viagens, assim, pleiteia pela reforma da sentença.

Deve ser ressaltado que se trata de cancelamento de viagens em razão da pandemia do Coronavírus – Covid, situação que afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Ademais, a Lei
n. 14
.034/2020, em seu artigo 3º, prevê o seguinte a respeito do reembolso:

“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos e a empresa possui o prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, para realizar o reembolso do valor da passagem aérea.

Como no presente caso já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do primeiro voo cancelado, a saber 03/04/2020 à 12/04/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser determinada a restituição integral do valor desembolsado, a saber R$ 7.185,40.

Cabe ainda acrescentar que, em que pese ter sido considerado a devolução dos valores em razão da disponibilização dos créditos, não há provas da utilização destes pela reclamante, bem como somados totalizam o valor de R$ 6.541,50, ou seja, valor inferior ao devidamente pago pelo pacote de viagens adquirido pela autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
condeno a Reclamada, a reembolsar a Reclamante o valor de R$
7.185,40
,
a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do cancelamento do voo e juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023